Tribunal: TJMT
Processo: 0000002-15.2004.8.11.0109
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000002-15.2004.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), CELSO MILITAO BENTO FIGUEIREDO - CPF: 448.543.901-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO - PROVIMENTO 84/2014 DO TJMT – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE PENHORA - INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CARACTERIZADA – INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA IMPULSIONAR O PROCESSO – NULIDADE CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO.

O processo ficou suspenso no período em que esteve arquivado, todavia, o credor/apelante não foi intimado para promover o andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, o que enseja a nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Volkswagen S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0000002-15.2004.8.11.0109, apresentado em face de
Celso Militão Bento Figueiredo,
nos termos do art. 267, VI, do CPC c/c art. 1o do Provimento no. 86/2014/CGJ, julgou extinto o processo sem apreciação do mérito. Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais) (fls. 231/232 - ID 68105532 - Pág. 1/2).

Irresignado, o banco apelante aduz que, durante o prazo de suspensão da ação, o apelante não logrou êxito na localização do devedor ou bens passíveis de penhora, de maneira que, antes de proferir sentença sem resolução de mérito, o juiz deveria ter dado oportunidade para que a parte pudesse sanar o vício e dar seguimento ao processo, nos termos do inciso X, do art. 139, e art. 317, ambos do CPC.

Defende que, não se vislumbra a mínima possibilidade de extinção do feito, uma vez que, a prévia intimação pessoal do autor para a correção de vícios é condição indispensável, o que não ocorreu na hipótese.

Sustenta que, inaplicável a norma disposta no art. 267, VI, do CPC/73, tendo em vista que revogado pela nova norma processual,

Afirma que, impossível a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, consoante entendimento da Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça, bem como pelo Princípio da Causalidade.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a sentença e, assim, determinar o prosseguimento do feito (ID’s 68105540 - Pág. 1/68105541 - Pág. 3).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de cumprimento de sentença, o qual foi suspenso,
em 27/02/2012
, ante a não localização de bens passíveis de penhora (fls. 230 - ID 68105531 - Pág. 1).

Em
29/05/2015
, nos termos do art. 267, VI, do CPC c/c art. 1o do Provimento no. 86/2014/CGJ, o magistrado singular julgou extinto o processo sem apreciação do mérito. Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais) (fls. 231/232 - ID 68105532 - Pág. 1/2).

Nesse contexto, tem-se que não andou bem o sentenciante, pois, a respeito da matéria, o Provimento 84/2014 da Corregedoria Geral de Justiça/MT, em seu artigo 1o dispõe que:

Art. 1o
Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de um ano em razão de inércia do credor ou em face da não localização de bens passíveis de constrição,
o credor será intimado para promover o andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção
.

No caso, o processo ficou suspenso no período em que esteve arquivado, todavia, o credor/apelante não foi intimado para promover o andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, o que enseja a nulidade da sentença.

Com efeito, somente se caracterizada a inércia do credor/apelante, depois de promovida a sua intimação pessoal para dar andamento ao processo, é que poderia ocorrer a extinção prescrita no Provimento 84/2014 da CGJ/MT.

Ora, a respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que para a retomada do curso do feito executivo, faz-se necessária a intimação pessoal do credor para diligenciar no processo, tendo em vista que é a sua inação injustificada que enseja a extinção da ação.

Logo, não restou aperfeiçoada a intimação pessoal do exequente, circunstância que também conduz ao provimento do apelo.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. REGULARIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.- "Nos casos que ensejam a extinção do processo sem julgamento do mérito, por negligência das partes ou por abandono da causa (art. 267, incisos II e III, do CPC), o indigitado normativo, em seu § 1o,
determina que a intimação pessoal ocorra na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado
" (AgRg no AREsp 24.553/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 27/10/2011). [...].
(AgRg no AREsp 339.302/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 05/09/2013).

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO 267, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ AO CASO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Não há que se falar, in casu, em necessidade de requerimento do réu, para que se possibilite a extinção do processo com fundamento no art. 267, III, do Código de Processo Civil. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a inércia,
frente à intimação pessoal do autor
, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito (AgRg no REsp n.o 719.893/RS, 1a Turma, Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ de 29.08.2005). 2.- Inaplicável, nessa hipótese, a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista que não houve sequer a instauração da relação processual. Precedentes. 3.- Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 399644 RO 2013/0322824-4, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 22/10/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2013).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e, via de consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020